Tribunal: TJMT
Processo: 1042888-41.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042888-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARILENE FONSECA DE SOUZA - CPF: 545.494.851-91 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que concedeu parcialmente o pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais de servidora pública municipal ocupante do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS - Assistente Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (Classe B) da servidora pública municipal; e (
ii
) a data correta para a progressão vertical (Nível 2), considerando o tempo efetivo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com a Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande, o acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal (classe) deve ser pago a contar da data de protocolização do requerimento, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício (art. 33, II).

4.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, quando a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

5.
Quanto à progressão vertical (nível), ficou demonstrado que a servidora iniciou o exercício em 06/05/2019, conforme ficha funcional, completando o interstício de três anos em 06/05/2022, data em que adquiriu o direito à progressão para o nível 2, nos termos do art. 35 da LC 3.507/2010.

6.
A avaliação de desempenho, não realizada pela Administração, deve ser considerada satisfatória, nos termos do § 3º do art. 37 da mesma lei, não podendo a omissão administrativa prejudicar o servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) é a data em que o servidor completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3º do art. 37 da Lei Complementar nº 3.507/2010.

Dispositivos relevantes citados: Art. 32, art. 33, I e II, art. 34, I, art. 35, I e II, art. 36, art. 37, §3º, todos da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande-MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022; TJMT, 0019830-26.2012.8.11.0041, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2021, publicado em 07/01/2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042888
-
41
.
2024
.
8
.
11
.
0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande - MT

Recorrente
:
Arilene
Fonseca de Souza

Recorrido
: Município de Várzea Grande – MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Arilene
Fonseca de Souza ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande - MT. Noticiou que: a) é servidora pública municipal ocupante do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS - Assistente Social desde 06/05/2019, estando enquadrada na Classe A e Nível 1; b) realizou requerimento administrativo em 24/09/2024 anexando certificado de pós-graduação com carga horária de 750 horas para enquadramento na Classe B e Nível 2; c) o município permanece inerte até o momento; d) a não concessão do enquadramento causou prejuízo financeiro de R$ 5.181,41 e diferenças mensais de R$ 580,14. Requereu: a) o reenquadramento na Classe B, com efeitos desde 24/09/2024, e Nível 2, com efeitos desde 06/05/2022; b) o pagamento das diferenças salariais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) quanto ao enquadramento na Classe B, a autora afirmou ter efetuado requerimento administrativo em 24/09/2024, mas do conjunto probatório não é possível concluir que o protocolo foi acompanhado da certificação necessária, fazendo jus ao enquadramento apenas a partir da citação; b) quanto à progressão vertical, a Lei Complementar n° 350/2010 prevê o interstício de 03 anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória nas avaliações; c) verificou que a autora entrou em exercício em 26/06/2020, devendo estar no Nível 02 desde 26/06/2023; d) a omissão da Administração em realizar a avaliação não pode prejudicar o servidor. Determinou: a) o enquadramento da autora na Classe B Nível 02; b) o pagamento das diferenças entre o salário recebido pela autora e o correspondente à Classe A Nível 02 de 26/06/2023 até a data da citação; c) o pagamento das diferenças entre o salário recebido pela autora e o correspondente à Classe B Nível 02 a partir da citação até a implementação do enquadramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo de primeiro grau incorreu em erro quanto à data de início do exercício da recorrente, fixando em 26/06/2020 quando na verdade foi em 06/05/2019, conforme ficha funcional anexada no ID 178145344; b) o termo inicial da progressão para o Nível 2 deveria ser 06/05/2022, quando completou 3 anos no cargo; c) quanto à progressão de classe, a legislação municipal (
arts
. 32 e 33, I, da LC 350
7
/2010) prevê efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos; d) o STJ possui entendimento pacificado de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional é a data do requerimento administrativo; e) o próprio município concordou em contestação quanto ao termo inicial da progressão de classe ser arbitrado a partir do requerimento administrativo. Requereu o provimento do recurso para: a) fixar o termo inicial da progressão de classe desde a data do protocolo do requerimento administrativo (24/09/2024); b) alterar o marco inicial da progressão de nível para 06/05/2022, com o pagamento das diferenças retroativas.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar nº 3.507/2010, com alterações posteriores.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal e vertical a parte reclamante nas seguintes condições:

"Art. 32 - Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D." (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

"Art. 34 São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A: Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;"

"Art. 35 - Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;"

"Art. 33 - O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago: I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou, II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício."

"Art. 37 - A avaliação de desempenho para fins da promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, observados os seguintes fatores: (...) § 3º Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período."

A progressão funcional está estruturada em dois eixos: horizontal (classes), que depende de titulação específica e tempo de serviço, e vertical (níveis), que requer tempo de serviço e avaliação satisfatória de desempenho.

No caso em análise, a servidora requer o reconhecimento do direito à progressão horizontal, da classe A para B, a partir da data do requerimento administrativo (24/09/2024), quando apresentou diploma de pós-graduação com carga horária superior à exigida (750 horas), cumprindo o requisito do art. 34, I, da LC 3.507/2010.

Quanto à progressão vertical, a parte recorrente iniciou exercício em 06/05/2019, conforme comprova sua ficha funcional (ID 294874915), completando o interstício de três anos em 06/05/2022, data em que adquiriu o direito à progressão para o nível 2, conforme art. 35 da LC 3.507/2010.

Quanto ao termo inicial para os efeitos financeiros da progressão horizontal (classe), o art. 33, II, da Lei Complementar 3.507/2010 é claro ao dispor que, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício, o acréscimo pecuniário será pago a contar da data de protocolização do requerimento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente:
AgInt
no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
7/3/2018. (
AgInt
no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ
//
AgInt
no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)"

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO/UNEMAT - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTADO DE MATO GROSSO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TITULAÇÃO - MESTRADO - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. (...) O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ. (TJMT
//
0019830-26.2012.8.11.0041, MT, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2022)"

Quanto à progressão vertical (nível), o artigo 36 da LC 3.507/2010 estabelece que o acréscimo pecuniário será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher os requisitos. No presente caso, a avaliação de desempenho não foi realizada pela Administração, devendo ser considerada satisfatória, nos termos do § 3º do art. 37 da mesma lei.

A jurisprudência das Turmas Recursais é clara quanto à desnecessidade de avaliação de desempenho quando a Administração não a promoveu:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (...) Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)"

Portanto, considerando que a recorrente completou o interstício para progressão vertical (nível 2) em 06/05/2022, data em que adquiriu o direito, e que protocolou requerimento administrativo para progressão horizontal (classe B) em 24/09/2024, com apresentação de título de pós-graduação, os efeitos financeiros devem retroagir a essas datas, conforme expressamente previsto nos artigos 33 e 36 da LC 3.507/2010.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença (ID 294874930) merece reforma para adequar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, fixando-os nas datas legalmente estabelecidas e reconhecidas pela própria Administração.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e
retificar o termo inicial da progressão horizontal para
Classe B
a partir de
24/09/2024 (data do requerimento administrativo) e
da progressão vertical para o
Nível 2 desde 06/05/2022 (data em que completou o interstício de 3 anos)
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025